Tribunal: TJDFT
Processo: 0723834-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723834-53.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSIAS FERNANDES DE LISBOA, EBER OLIVEIRA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança n. 0711049-05.2022.8.07.0018 impetrado por JOSIAS FERNANDES DE LISBOA e EBER OLIVEIRA SILVA, contra ato imputado ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, consubstanciado na restrição prevista no Edital n.o 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT (publicado no Boletim-Geral n.o 109, de 10/06/2022), assegurando a inscrição no processo seletivo para ingresso no curso preparatório de oficiais da administração e especialistas Bombeiro Militar, apenas aos subtenentes da ativa, constantes dos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 130217251 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a liminar requerida na inicial do mandado de segurança, para determinar que a autoridade coatora providencie, imediatamente, a inscrição dos impetrantes no Curso de Formação destinado a compor o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares do CBM-DF regido pelo Edital n. 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, nas vagas submetidas ao critério do mérito intelectual, até ulterior decisão judicial. No agravo de instrumento interposto, o DISTRITO FEDERAL afirma que a eficácia da r. decisão concessiva de tutela de urgência exarada nos autos da ação civil pública no 0704128-30.2022.8.07.0001, invocada pelo d. Magistrado prolator da decisão recorrida, encontra-se com a eficácia sobrestada por força de decisão exarada no agravo de instrumento no 0715116-67.2022.8.07.0000. Assevera que a Lei no 12.086/2009, em seu artigo 79, inciso I, alínea “b”, ao estabelecer que metade das vagas no curso de formação deve ser preenchida mediante processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos, não fixou um tipo específico de avaliação, de modo que não há óbice para a adoção do critério previsto no edital do processo seletivo. Neste sentido, pondera o agravante que a regra de seleção estabelecida no edital do certame leva em consideração os cursos de formação concluídos pelo militar durante a carreira, atendendo, por conseguinte, ao critério legal consubstanciado no mérito intelectual, não se restringindo ao desempenho em uma avaliação episódica. O agravante afirma que o edital do certame disponibiliza, para o quadro QBMG-1, 3 (três) vagas para seleção pelo critério de antiguidade e 2 (duas) vagas pelo critério do mérito intelectual, razão pela qual não há como ser reconhecido o direito líquido e certo dos impetrantes à matrícula no curso de formação, porquanto ocupam, respectivamente, as posições 103 e 138 na Escala Numérica de Subtenentes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Asseverando não estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado, uma vez que não se mostra possível a matrícula de militar no curso de formação, sem qualquer critério de seleção, na forma determinada pelo d. Magistrado de primeiro grau, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que seja indeferida a liminar vindicada na inicial do mandado de segurança. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 37628069, concedeu efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Os agravados deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso (ID 38581919). A d. Procuradoria de Justiça se manifestou no ID 38804319), informando a ocorrência da perda superveniente do objeto do recurso em virtude da prolação de sentença no processo de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi proferida sentença (ID 135062284), no dia 29/08/2022, denegando a segurança e resolvendo o processo, com apreciação do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Portanto, o provimento jurisdicional de mérito exarado no processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.